Tribunal: TJDFT
Processo: 0033798-89.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0033798-89.2014.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO JOSE ASSIS BRAIDE APELADO: BANCO DO BRASIL SA D E C I S Ã O O apelante requer a redistribuição do feito, considerando a prevenção para julgamento da Eminente Desembargadora Simone Lucindo (ID 31815690). Indefiro o pedido, tendo em vista que Certidão de ID 31629510 que esclarece o afastamento da Eminente Desembargadora, razão pela qual o feito fora distribuído de forma aleatória, nos termos do parágrafo único do artigo 85 do Regimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal. Assim, concedo prazo de 5 (cinco) dias para que o apelante manifeste-se sobre o despacho de ID 31681817. Brasília, DF, 10 de janeiro de 2022 13:12:58. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador